Tribunal: TJSP
Processo: 1020665-55.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA PENALIDADE.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por Supermercado Porecatu Ltda contra ato do Diretor Executivo da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON/SP, visando à anulação de multa no valor de R$

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA PENALIDADE.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por Supermercado Porecatu Ltda contra ato do Diretor Executivo da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON/SP, visando à anulação de multa no valor de R$ 112.782,00, imposta por suposto aumento abusivo de preços durante a pandemia, nos termos do art. 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, especificamente por não apresentar todos os documentos requeridos no Auto de Notificação.
2. Sentença denegou a segurança.
II. Questão em discussão
3. Definir se houve desobediência à notificação do PROCON/SP nos termos do artigo 55, § 4o, da Lei no 8.078/90 (CDC), apta a justificar a imposição da penalidade administrativa.
4. Analisar se a penalidade aplicada observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante do contexto excepcional da pandemia.
III. Razões de decidir
5. O impetrante atendeu tempestivamente à notificação, apresentando justificativas documentais quanto à ausência de parte dos documentos solicitados, demonstrando que a não apresentação decorreu da inexistência dos documentos e não de resistência à fiscalização.
6. O contexto da pandemia impôs dificuldades operacionais às empresas, sendo desarrazoada a penalização pelo não envio de documentos inexistentes.
7. A atuação da Administração Pública deve observar o princípio da razoabilidade, não sendo cabível penalidade quando ausente dolo ou conduta omissiva intencional.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Segurança concedida para anular a multa administrativa.
Tese de julgamento:
"1. A não apresentação de documentos inexistentes ou justificadamente ausentes não configura infração ao artigo 55, § 4o, do CDC. 2. A aplicação de penalidade administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em contextos excepcionais."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 39, X; 55, § 4o; 56, I; 57.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1003653-28.2023.8.26.0344, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 06/05/2024; TJSP, Apelação Cível 1002916-34.2022.8.26.0126, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 29/06/2023; TJSP, Apelação Cível 1001262-61.2021.8.26.0315, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 03/02/2023.